Tribunal: TJMT
Processo: 1002539-80.2021.8.11.0008
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002539-80.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), IRIS ERICA PIMENTEL - CPF: 163.001.900-30 (APELADO), RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 039.649.871-07 (ADVOGADO), THYAGO JORGE MACHADO - CPF: 709.605.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e do consumidor. apelação cível. ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. empréstimo consignado não contratado. assinatura falsificada. descontos indevidos em benefício previdenciário. responsabilidade objetiva da instituição financeira. indenização mantida. recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, cessação de descontos indevidos sobre benefício previdenciário, restituição simples dos valores debitados e pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, com compensação de valores creditados.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida do empréstimo consignado; (
ii
) definir se é cabível indenização por danos morais; (
iii
) estabelecer o termo inicial dos juros de mora sobre os danos materiais; e (
iv
) avaliar a razoabilidade da multa cominatória imposta.

III. Razões de decidir

3. A perícia grafotécnica atestou que a assinatura no contrato de empréstimo não pertence à autora, o que afasta a existência de vínculo jurídico entre as partes.

4. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva e decorre do risco da atividade, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

5. A privação indevida de verba alimentar, em contexto de grave enfermidade, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, presumido nas hipóteses de descontos irregulares sobre proventos previdenciários.

6. O valor de R$ 6.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais observa os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo compatível com a gravidade do dano e a função pedagógica da reparação.

7. Correta a aplicação dos juros com base na regra vigente do art. 406 do CC, conforme redação da Lei nº 14.905/2024, aplicando-se a Taxa Selic a partir de 29/08/2024.

8. Inexistindo prova de má-fé, é cabível a restituição simples dos valores indevidamente descontados.

9. Não se justifica a alteração da multa cominatória, que visa garantir o cumprimento da ordem judicial, sendo proporcional ao descumprimento constatado.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É objetiva a responsabilidade da instituição financeira por fraude interna que resulta em descontos indevidos sobre benefício previdenciário do consumidor.

2. O dano moral é presumido quando há privação de verba alimentar de pessoa idosa, especialmente em contexto de vulnerabilidade.

3. A falsificação de assinatura em contrato bancário afasta a existência de vínculo jurídico e impõe a restituição dos valores descontados.

4. O valor da indenização por dano moral deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem representar enriquecimento sem causa.

5. A restituição dos valores indevidamente descontados deve ser simples, na ausência de má-fé.

6. Os juros moratórios seguem o regime do art. 406 do CC, com Taxa Selic a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, VI; 14, caput; 42,
p.u
.; CC, art. 406; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; Tema 1.061/STJ (REsp 1.846.649/MA); STJ,
AgInt
no
AREsp
2.076.198/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 13/03/2023; TJMT,
ApC
1005440-90.2022.8.11.0006, Rel. Des. Márcio A. Guedes, j. 17/12/2024; TJMT,
ApC
1001799-78.2021.8.11.0055, Rel. Des. Sebastião B. Farias, j. 04/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto

por

BANCO C6 CONSIGNADO S.A
.
contra a sentença proferida pelo

MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Barra do Bugres/MT

que, nos autos da ação de
“Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e Materiais
”
(Proc. nº
1002539-80.2021.8.11.0008
)
, ajuizada por

ÍRIS ÉRICA PIMENTEL
,
julgou

parcialmente procedentes

os pedidos formulados na inicial
,
para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto ao contrato de empréstimo consignado nº 010018475647, confirmar a tutela de urgência que suspendeu os descontos no benefício previdenciário da autora, condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, além de determinar a compensação dos valores creditados e condenar o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Cf. Id. nº (
Id
. 331382401
).

A apelante afirma que a r. sentença merece reforma, ao argumento de que não restou configurado dano moral indenizável, porquanto também teria sido vítima de eventual fraude praticada por terceiros, inexistindo prova de abalo concreto à esfera extrapatrimonial da autora.

Aduz, ainda, que os juros moratórios aplicados aos danos materiais deveriam incidir apenas a partir da citação, em razão da natureza contratual da responsabilidade.

Sustenta, por fim, a necessidade de revisão da periodicidade e do montante da multa cominatória, sob o fundamento de que o cumprimento da obrigação de não fazer depende de processamento externo pelo INSS, não sendo razoável a incidência de astreintes de forma diária. Requer, assim, a reforma integral da sentença nos pontos impugnados (Cf. Id. nº 331382413).

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento (Cf. Id. nº 331382419).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a impugnação de contrato fraudulento, repetição de indébito e configuração do dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário.

Extrai-se dos autos que a perícia grafotécnica é conclusiva ao afirmar que a assinatura aposta no contrato nº 010018475647 não foi lançada pelo punho da autora afastando a existência de relação jurídica (Cf. Id. nº 170480703),

A controvérsia recursal cinge-se à existência do dano moral e à revisão do quantum indenizatório, além de questões acessórias sobre juros e multa.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida reside precisamente em saber se a indenização arbitrada pelo Juízo de origem (R$ 6.000,00) comporta redução.

Por um lado, a instituição financeira insiste na ausência de dano moral e na sua condição de vítima da fraude.

De outro lado, a autora sofreu descontos indevidos sobre verba alimentar, em contexto de doença grave (neoplasia maligna) durante tratamento oncológico, o que agrava sobremaneira a repercussão da conduta ilícita, conforme laudo em anexo (Cf. Id. nº 331381396).

A alegação de que a instituição financeira é apenas vítima não prospera. O risco da atividade bancária impõe responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Da mesma forma, o Tema 1.061/STJ reforça que, impugnada a contratação, cabe ao banco comprovar a autenticidade da assinatura — ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

No caso, há privação indevida de proventos, verba essencial à subsistência. A jurisprudência reconhece que, para aposentados, descontos indevidos ultrapassam meros aborrecimentos e configuram dano moral presumido.

Portanto, não há espaço para afastamento da indenização.

Quanto ao quantum indenizatório, o montante fixado em R$ 6.000,00 mostra-se plenamente adequado às circunstâncias concretas, não se revelando excessivo nem irrisório, pois guarda equilíbrio entre o caráter compensatório e o caráter pedagógico da medida.

Considera-se, para tanto, que houve fraude devidamente constatada; que os descontos foram perpetrados de forma indevida e contínua sobre benefício previdenciário de natureza alimentar; que a autora, pessoa idosa, encontrava-se em tratamento oncológico durante o período dos débitos indevidos; e que o valor arbitrado não representa enriquecimento sem causa, mas, ao contrário, reflete justa reparação diante da gravidade da conduta imputada à instituição financeira e do impacto gerado na esfera de dignidade da consumidora.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ apenas admite a revisão de valores quando flagrantemente irrisórios ou excessivos, o que não se verifica no presente caso:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. DIVULGAÇÃO DE VÍDEO NO FACEBOOK E YOUTUBE. MONTANTE INDENIZATÓRIO ARBITRADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE E À RAZOABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O valor da indenização do dano moral há de ser fixado, porém, com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado.

2. Na hipótese dos autos, verifica-se que a quantia arbitrada nas instâncias ordinárias não se afigura exorbitante, tendo sido observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as particularidades do caso vertente, o que torna inviável o recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo interno improvido.”

(STJ - Terceira Turma - Relator: Ministro Marco Aurélio
Bellizze
-
AgInt
no
AREsp
n. 2.076.198/GO, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023.)

Nesse ponto, esta Câmara Cível assim entende:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. caso em exame

1. Recursos de Apelação Cível interpostos em virtude da sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Materiais, em razão de empréstimo consignado não contratado. Na sentença o Juiz sentenciante reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, reconheceu a inexigibilidade do débito, determinou a cessação dos descontos no benefício previdenciário da autora, condenou as rés à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

II. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do empréstimo consignado; (
ii
) estabelecer se é cabível a restituição em dobro das quantias descontadas; (
iii
) determinar se houve dano moral indenizável; (
iv
) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização.

III. razões de decidir

3. A instituição financeira deixa de comprovar a autenticidade da assinatura constante no contrato impugnado, o que, conforme o Tema
1.061
do STJ, atrai o ônus probatório de demonstrar a veracidade do documento.

4. A Autora apresenta laudo grafotécnico particular que atesta a falsidade da assinatura; o Banco não impugna o documento nem requer perícia judicial, aceitando o julgamento antecipado da lide.

5. A inexistência da relação contratual entre as partes é reconhecida com base na falsificação da assinatura e na ausência de contraditório técnico por parte do Banco.

6. A devolução em dobro dos valores descontados é devida, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável e da falha na prestação do serviço bancário.

7. O dano moral é justificado pela privação indevida de verba alimentar de aposentada idosa, situação que excede mero aborrecimento e compromete a dignidade da pessoa.

8. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, refletindo adequadamente a extensão do dano e a função pedagógica da indenização.

9. Os juros moratórios incidem a partir da citação, conforme orientação do STJ para hipóteses de ilícito contratual.

10. A compensação entre os valores já foi autorizada na sentença, sendo desnecessária nova deliberação judicial sobre o ponto.

IV. dispositivo e tese

11. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura quando impugnada pelo consumidor, nos termos do Tema
1.061
do STJ. 2. A falsificação de assinatura em contrato bancário justifica a declaração de inexistência da relação jurídica. 3. A devolução em dobro de valores descontados indevidamente é cabível quando não há engano justificável por parte do fornecedor. 4. A fraude bancária que resulta em desconto sobre benefício previdenciário de idoso caracteriza dano moral presumido, passível de indenização. 5. O termo inicial dos juros moratórios em indenizações por dano moral decorrente de ilícito contratual é a data da citação.” Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema
1.061
(REsp 1.846.649/MA); STJ,
EDcl
no REsp 2101225/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12/08/2024; TJMT, Apelação Cível n. 1005440-90.2022.8.11.0006, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 17/12/2024; TJMT, Apelação Cível n. 1001799-78.2021.8.11.0055, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 04/02/2025.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Relatora: CLARICE CLAUDINO DA SILVA - Apelação Cível nº 1038232-89.2022.8.11.004,
Julgado
em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025).

No caso em exame, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), arbitrado pelo juízo de primeiro grau, revela-se adequado para atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dessa forma, a manutenção do valor arbitrado na sentença é a medida que melhor equilibra os interesses em jogo e realiza a justiça no caso concreto.

Quanto ao pedido de alteração do termo inicial dos juros, não prospera. A sentença aplicou corretamente o regime jurídico do art. 406 do CC com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, que determina a Taxa Selic acumulada para as condenações a partir de 29/08/2024, mantendo anteriormente a incidência do INPC + juros de 1% ao mês. Não há irregularidade.

Por fim, a restituição dos valores deve ser na forma simples, inexistindo prova de má-fé.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. APLICABILIDADE DO CDC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO
SIMPLES
. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por associação beneficente contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, declarando a inexistência de relação jurídica, determinando a cessação de descontos em benefício previdenciário, condenando à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação entre associação sem fins lucrativos e associado; (
ii
) estabelecer se há má-fé a justificar a repetição do indébito em dobro; (
iii
) verificar se os descontos indevidos configuram dano moral indenizável ou mero aborrecimento; e (
iv
) analisar a proporcionalidade do quantum indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre associações e seus associados quando há prestação de serviços mediante contraprestação pecuniária, independentemente da natureza jurídica da entidade.

(...)

Configura dano moral indenizável a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, analfabeta funcional e de baixa renda, com uso irregular de seus dados pessoais e recalcitrância em resolver a questão administrativamente.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação, observando-se a proporcionalidade e razoabilidade, bem como as circunstâncias do caso concreto, incluindo a condição de vulnerabilidade da vítima e a natureza alimentar do benefício previdenciário afetado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

(...)

Descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e vulnerável configuram dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.

(N.U 1012369-08.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 19/11/2025)

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. DEVOLUÇÃO
SIMPLES
. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. COMPENSAÇÃO DE VALORES AFASTADA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO CONSUMIDOR DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que declarou a inexistência de vínculo contratual entre as partes, determinou a cessação de descontos em benefício previdenciário, condenou a instituição financeira à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se há prova válida de contratação do cartão de crédito consignado;

(
ii
) se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados;

(
iii
) se restou caracterizado o dano moral indenizável;

(
iv
) se o valor da indenização e dos honorários deve ser majorado;

(v) se é possível a compensação dos valores alegadamente depositados pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não comprovou a regular contratação do cartão de crédito, sendo insuficientes telas sistêmicas internas para demonstrar a manifestação de vontade da consumidora, atraindo a incidência do art. 373, II, do CPC.

(...)

5. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva. O desconto indevido em benefício previdenciário, sem prévia contratação, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.

6. O valor de R$ 5.000,00 arbitrado na origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo desnecessária sua majoração.

7. Não demonstrada a efetiva disponibilização de valores ao consumidor, é incabível a compensação postulada pela instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do Banco
Agibank
S.A. conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação à devolução em dobro dos valores descontados, os quais deverão ser restituídos de forma
simples
. Recurso de Helena Monteiro Leite conhecido e desprovido.

(...)

(N.U 1003035-76.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2025,
Publicado
no DJE 23/11/2025)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026